Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1006949-74.2022.8.11.0000
Impetrantes: Bruno Henrique de Moura e Pitter Johnson da Silva Campos
Paciente: Samuel Marcelo Viana
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Samuel Marcelo Viana, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214, c/c o art. 224, alínea “a”, c/c o art. 71), razão pela qual lhe foi imposta a pena de 6 anos e 9 meses reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
Informa que, em sede de embargos de declaração opostos na revisão criminal proposta pelo acusado, a pena foi reduzida para 6 anos de reclusão, a qual o paciente cumpre em regime fechado.
Afirma que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 17.2.2014, ou seja, há mais de 6 anos antes do início do cumprimento da pena, pois a Guia de Execução Penal somente foi expedida em 25.6.2021.
Assim, dada a menoridade relativa do réu na data dos fatos, o impetrante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, afirmando que a autoridade apontada como coatora deixou de analisar o pedido formulado pela defesa nesse sentido, o que caracteriza ato ilegal.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade do paciente, colocando-o em liberdade.
No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo-se definitivamente a ordem.
Acostou documentos (Id. 124537180 a Id. 124600656).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de atentado violento ao pudor, cometido entre os anos de 2007 e 2009, e condenado nos moldes do art. 214 c/c o art. 224, alínea “a”, c/c o art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.
Não obstante a existência de acórdão confirmatório de sentença nos autos em 2016, o impetrante argumenta ser incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão executória, haja vista o lapso temporal transcorrido desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, que teria ocorrido no ano de 2014.
De fato, o marco inicial da prescrição da pretensão executória – se o trânsito em julgado para o Ministério Público ou se para ambas as partes – é tema controverso, sobre o qual não há entendimento uníssono na doutrina e na jurisprudência, tanto que submetido pela Suprema Corte ao regime de repercussão geral, no julgamento do ARE n. 848.107/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ainda não concluído (Tema n. 788).
Ocorre que no âmbito do STJ não há divergência sobre a matéria, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo a quo da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data em que se opera o trânsito em julgado para a acusação, conclusão extraída da interpretação literal do disposto no art. 112, I, do CP.
Posto isso, verifico que a sentença condenatória foi proferida no dia 23.1.2014 e, devidamente intimado, não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para a acusação no dia 17.2.2014.
Após o julgamento da revisão criminal proposta pelo paciente, ficou fixada a pena final de 6 anos de reclusão, cuja prescrição se opera com o transcurso de 12 anos (CP, art. 109, inciso IV). No entanto, tendo em vista que o favorecido era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, a contagem prescricional é reduzida à metade (CP, art. 115), de modo que se perfectibiliza com o transcurso de 6 anos.
Assim, considerando que não ocorreu nenhum marco interruptivo da contagem da prescrição da pretensão executória desde o ano de 2014 e a Guia de Execução foi expedida somente no ano de 2021, isto é, após mais de 6 anos do início da contagem do trânsito em julgado para a acusação, reconheço extinta a pretensão executória.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para declarar extinta a punibilidade do agente em razão da prescrição, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal e, consequentemente, determino a sua imediata soltura.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora informando desta decisão, para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, bem como remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator